Tribunal: TJMT
Processo: 1037542-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037542-75.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA SANTOS DA SILVA - CPF: 965.831.501-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037542-75.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Sandra dos Santos Silva

Recorrida(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA INADIMPLÊNCIA OU INFRAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSEQUÊNCIAS EXCEPCIONAIS OU AGRAVAMENTO CONCRETO DOS PREJUÍZOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o quantum indenizatório arbitrado se mostra insuficiente diante da gravidade da conduta da recorrida, alegando que permaneceu impossibilitada de acessar sua conta e movimentar o saldo nela existente pelo período aproximado de 25 dias, sem qualquer comunicação prévia ou demonstração concreta da suposta inadimplência invocada pela instituição financeira. Requer, assim, a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 8.000,00.

2. Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou a demanda narrando que teve sua conta bloqueada de forma unilateral e inesperada pela plataforma Mercado Pago, circunstância que lhe impediu de realizar movimentações financeiras e acessar saldo aproximado de R$ 300,00 existente na conta. Consta, ainda, que a consumidora buscou solução administrativa perante o PROCON do Município de Várzea Grande/MT, em reclamação aberta em 03/06/2025, sem resolução satisfatória.

3. Segundo informado pelo recorrido, a conta da autora foi suspensa temporariamente em 06/07/2025, sob alegação de “infrações e dívidas em atraso na plataforma”, afirmando, contudo, que a reabilitação ocorreu automaticamente após o prazo de 25 dias.

4. Resta configurada, portanto, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, especialmente porque a recorrida promoveu restrição de acesso à conta da autora sem demonstração concreta da regularidade do procedimento adotado e sem observância do dever de informação e transparência previsto no art. 6o, III, do CDC.

5. A reparação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso, a extensão do dano experimentado, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 944 do Código Civil.

6. No caso concreto, embora tenha ficado demonstrada a irregularidade do bloqueio temporário da conta, observa-se que a restrição perdurou por período limitado, tendo a própria recorrida informado a reativação da conta após 25 dias, fato não impugnado especificamente pela autora em sua manifestação posterior.

7. Além disso, o saldo mencionado na inicial correspondia a aproximadamente R$ 300,00, inexistindo prova concreta de agravamento excepcional da situação, como inscrição indevida em cadastros restritivos, perda comprovada de renda, impossibilidade de aquisição de medicamentos, interrupção de atividade profissional ou qualquer consequência extraordinária capaz de justificar a elevação substancial do quantum indenizatório.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa. 2) Declarar a perda do objeto da pretensão obrigacional (desbloqueio de conta c/c liberação dos valores existentes).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026